Tribunal: CARF
Processo: 12448.721715/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.721715/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.123 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
ANGELA MARIA ROBERTI MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 2301-011.122, de 07 de março de 2024, prolatado no julgamento do
processo 12448.721714/2010-65, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão que julgou procedente
a Notificação de lançamento por dedução indevida de despesas médicas, de dependentes e com
instrução.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.721715/2010-18
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.123 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721715/2010-18

A glosa relativa as dedução de dependentes e com instrução foi inteiramente
reformada pela Fiscalização em processo de revisão. Também foi reformada parte glosa das
despesas médicas mas restou ainda a despesa com o profissional Mauro Cesar Silva de Moura,
por não ter o comprovante a identificação do paciente beneficiário e não ter o endereço do
profissional prestador do serviço.
A impugnação foi tempestivamente apresentada e decidida em primeira instância,
mantendo o lançamento. Assim dispõem a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DESPESAS - DEPENDENTES.
Somente são dedutíveis as despesas com dependentes, quando comprovadas as relações
de dependência, consoante a legislação tributária.
DEDUÇÃO - DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Somente são dedutíveis as despesas com instrução dos dependentes do contribuinte e
quando há comprovação da relação de dependência.
DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO.
Para que o pagamento de despesa médica seja considerado como dedutível da renda
tributável anual, ele deve ser especificado e comprovado por meio de documentos
hábeis e idôneos, na forma prevista em lei, a juízo da autoridade lançadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão e apresentou Recurso Voluntário
anexado alegando que não se sustenta a glosa de despesas médicas.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
portanto, merece ser conhecido.
Mérito
O Recurso apresentado trata da comprovação das despesas médicas
prestadas pelo profissional Sr. Mauro Cesar Silva de Moura, no valor de
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.123 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721715/2010-18

R$ 20.000,00, por não ter os recibos médicos indicado o beneficiário dos
serviços e por não constar o endereço do profissional prestador do
serviço.
A recorrente pede a aplicação da Solução de Consulta Interna – SCI no 23
da COSIT, no que tange a questão da ausência do beneficiários e faz
citações de outros julgados judiciais que, em tese, justificariam a
aceitação do documento para comprovação da despesa.
A SCI citada informa que o contribuinte pode ser considerado o
beneficiário dos serviços prestados quando o comprovante de
pagamento for emitido em seu nome e não houver especificação
do paciente, excetuando-se nos casos em que se verificar indícios
de irregularidades.
No caso concreto, foi apontada também a falta de informação dos
endereço do prestador de serviço, nos termos exigidos pelo §1o
do inciso III, do art. 80 do Decreto 3.000, de 1999:
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
(...)
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;

Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.123 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721715/2010-18

Embora os recibos médicos apresentados não informem o endereço do
prestador de serviço,, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação
dos serviços médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de
cartão de crédito, transferências eletrônicas e outros comprovantes de
pagamento. Assim, não cabe ao julgador administrativo estabelecer
outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela legislação,
quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente Redator

Fl. 154
DF CARF MF
Original